Tribunal: STF
Processo: RE 404207
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTAS:1. RECURSO. Extraordinário. Ausência de razões novas da
empresa. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assentada na Corte.
2.      RECURSO. Agravo regimental da empresa. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar a agravante a pagar multa ao agravado.
3.      RECURSO.
Extraordinário. PIS. Cofins. § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98.
Inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo. Julgamento extra
petita. Agravo regimental da União provido. É nula decisão extra
petita.